Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO. TERMO DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPROVAÇÃO PARCIAL. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.019/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1/CGDF. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. REMANEJAMENTO DE VERBAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. TERMO ADITIVO. NECESSIDADE.

1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e da preclusão lógica operada pelo pagamento, revoga-se a gratuidade de justiça.

2. A norma vigente à época do edital de chamamento deve ser observada para a formalização de termo simplificado de convênio, bem como para as alterações do plano de trabalho com dos respectivos termos aditivos, por força do princípio tempus regit actum.

3. Eventual saldo positivo de contas deve ser restituído à Administração Pública. O remanejamento de verbas entre rubricas sem o devido termo aditivo para alteração do plano de trabalho viola a Instrução Normativa no 1/CGDF, de 22/12/2005.

4. Recurso conhecido e não provido.